Tribunal: TJMT
Processo: 1001421-30.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001421-30.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Edital]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[G M N EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 11.264.133/0001-91 (APELANTE), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), CENTRO OESTE SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME - CNPJ: 27.439.359/0001-16 (APELANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT (APELADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), Pregoeira da Prefeitura de Tangará da Serra-MT LINDOMAR DA SILVA POHÚ (APELADO), Pregoeira da Prefeitura de Tangará da Serra-MT DALILA CRISTIAN F. DA PAZ (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Pregoeira da Prefeitura de Tangará da Serra-MT DALILA CRISTIAN F. DA PAZ (TERCEIRO INTERESSADO), Pregoeira da Prefeitura de Tangará da Serra-MT LINDOMAR DA SILVA POHÚ (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO- MANDADO DE SEGURANÇA- SUSPENSAO DE PREGÃO PRESENCIAL- AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO- AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA-
A DISCIPLINA RITUAL DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO DO STJ.

O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória. Exige-se, por conseguinte, prova pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme os termos do art. 10, “caput”, da Lei no 12.016/2009.

A falta de prova do ato coator no momento da impetração impõe o indeferimento da inicial, dado que impossibilita a comprovação da liquidez e certeza do direito invocado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por G.M.N. Empreendimentos Ltda ME e Centro Oeste Serviços e Locação Ltda ME, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “
a quo
” da 5a Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra-MT, que nos autos do “Mandado de Segurança com Pedido de Liminar”, impetrado pela ora apelante, em face de suposto ato coator atribuído ao
Prefeito de Tangará da Serra/MT
, Fábio Martins Junqueira, e dos
Pregoeiros

Lindomar da Silva Pohú e Dalila Cristian F. da Paz
, denegou a ordem de segurança formulada, por considerar
que a parte da matéria objeto do litígio permite e exige ampla dilação probatória, que se mostra incompatível com o procedimento célere adotado no
mandamus
, inadequada é a via eleita
.

Em

síntese, narra o apelante que a municipalidade de Tangará da Serra/MT publicou Edital de Pregão Presencial n.o 080/2018 para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização para os prédios públicos, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra, sendo a data prevista para a apresentação das propostas em 29/05/2018 às 08h00min.

Assevera que em decorrência da paralisação dos caminhoneiros em todo o país desde o dia 18/05/2018, os caminhões de carga foram impedidos de circular, tornando escassos os combustíveis para abastecimento de veículos, ressaltando a decretação de ponto facultativo em diversos órgãos estaduais.

Diante disso, alega o Apelante que formalizou pedido para a prorrogação da data de realização do pregão presencial, contudo, a autoridade coatora manteve a data e horário previstos no edital.

Assim, pugnou pela concessão da segurança para suspender os efeitos da sessão pública do pregão presencial ocorrida nesta data, bem como para que marquem nova data para a realização do certame, por ferir os princípios da isonomia e competitividade, haja vista que os impetrantes não podem se deslocar até o município de Tangará da Serra/MT.

Defende o
provimento integral do recurso de apelação para reformar a decisão recorrida e
declarar a nulidade do atos coatores e da sessão pública de pregão presencial, ocorrida no dia 29/05/2018, do Edital 080/2018 (id. 3788452)
.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo o improvimento do recurso, bem como, consequente manutenção da r. sentença (id. 3788469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Segundo relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por G.M.N. Empreendimentos Ltda ME e Centro Oeste Serviços e Locação Ltda ME, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “
a quo
” da 5a Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra-MT, que nos autos do “Mandado de Segurança com Pedido de Liminar”, impetrado pela ora apelante, em face de suposto ato coator atribuído ao
Prefeito de Tangará da Serra/MT
, Fábio Martins Junqueira, e dos
Pregoeiros
Lindomar da Silva Pohú e Dalila Cristian F. da Paz
, denegou a ordem de segurança formulada, por considerar
que a parte da matéria objeto do litígio permite e exige ampla dilação probatória, que se mostra incompatível com o procedimento célere adotado no
mandamus
, inadequada é a via eleita
.

Conforme sabido e ressabido, o mandado de segurança requer o preenchimento de alguns requisitos para legitimar a sua propositura, tal como a existência do direito líquido e certo, que não seja passível de proteção via “habeas corpus” ou “habeas data”, e igualmente a existência de violação ou justo receio de ofensa a esse direito, pela prática de ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, desde que no exercício de atribuições relativas ao Poder Público.

Assim, dado que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

Na hipótese sob exame, informa a inicial que o Apelante impetrou o presente “mandamus” visando
suspender os efeitos da sessão pública do pregão presencial ocorrida nesta data, bem como para que marquem nova data para a realização do certame, por ferir os princípios da isonomia e competitividade, haja vista que os impetrantes não puderam se deslocar até o município de Tangará da Serra/MT em decorrência da paralisação dos caminhoneiros em todo o País desde o dia 18/05/2018. Ressaltou, que os caminhões de carga foram impedidos de circular, tornando escassos os combustíveis para abastecimento de veículos
.

Ocorre que a Apelante deixou de juntar com a inicial a prova documental que afirma garantir o seu direito, qual seja,
não foi demonstrado de maneira cabal que a ocorrência da paralisação dos caminhoneiros foi o motivo preponderante que impossibilitou sua ausência no pregão presencial
.

Assim,
verifica-se que a relevante alegação de impossibilidade de deslocamento dos Apelantes até o município de Tangará da Serra/MT requer de fato ampla dilação probatória.

A doutrina, a respeito do ponto tratado, ensina que o direito líquido e certo significa que não basta que o direito possa vir a ser demonstrado, mas se faz indispensável que seja, desde logo, de pronto, inequivocamente existente e definido em seu conteúdo, independentemente de comprovação posterior.

Dá-se que, por se tratar de um procedimento sumário especial que exige celeridade em sua tramitação, a dilação probatória se mostra descabida, pelo que se exige prova documental pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme, aliás, a previsão constante do art. 10, “caput”, da Lei no 12.016/2009.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MANDAMENTAL SEM A INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ATO COATOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (LEI No 1.533/51, ART. 8o).

1. O mandado de segurança, por ser ação civil de rito sumário especial, não comporta dilação probatória, exigindo prova documental pré-constituída, sob pena de ser indeferida a petição inicial (Lei no 1.533/51, art. 8o).

2. Despicienda a discussão da natureza do ato coator, se ato único de

efeito perpétuo ou ato que se renova no tempo, quando não há prova desse ato.

3. Falecendo instrução necessária à ação mandamental, o indeferimento

da petição inicial é de rigor, ante a impossibilidade de ser apreciada a pertinência temporal da ação e a pretensão aviada.

4. Apelação improvida. (TRF - 1a Região, AMS no 01000386705-AP,

2a Turma, Relator: Desembargador Federal Carlos Moreira Alves, julgamento: 13.12.1999, publicação: DJU 16.03.2000, pág.: 66, UNÂNIME).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Determina o art. 10 da Lei Federal no 12.016/09 que a “
inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais
”.

2. É requisito legal para a impetração do mandado de segurança, entre outros, a presença de direito líquido e certo, na dicção do art. 1o da Lei no 12.016/09.

3. O direito alegado exige prova pré-constituída, dispensando, no

âmbito do processo, dilação probatória.

4. Caso em que não há, nos autos, prova que dê amparo ao direito postulado pelo impetrante, justificando-se a manutenção do indeferimento da petição inicial. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (TJRS, Apel. Civ. (proc. 70051678621), 19a Câm. Civ., Rel. Des. Eugênio Facchini Neto)

As provas documentais referidas deveriam ser apresentadas de plano, visto que somente com a sua existência nos autos é que se poderia verificar a ocorrência da alegada ofensa ao direito líquido e certo da impetrante.

No sentido do que restou explanado acima, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça que corroboram o meu entendimento,
in verbis:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍIQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6o, § 5o DA LEI 12.016/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 267, VI, DO CPC.

1. O direito líquido e certo constitui condição da ação

do mandado de segurança que permite a utilização dessa via para a proteção do direito invocado.

2. Assim, a inexistência do direito líquido e certo conduz à carência

de ação e consequente extinção do mandamus.

3. Se as provas carreadas não são suficientes para demonstrar o direito

líquido e certo se impõe a denegação da segurança, nos termos do art. 6o, § 5o da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 267, VI, do CPC.” (
PROCESSO
201230084224, Relatora Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, julgado em 17/07/2012).

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍIQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6o, § 5o, DA LEI 12.016/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 267, VI, DO CPC.

1. O direito líquido e certo constitui condição da ação

do mandado de segurança que permite a utilização dessa via para a proteção do direito invocado.

2. Assim, a inexistência do direito líquido e certo conduz à carência

de ação e consequente extinção do mandamus.

3. Se as provas carreadas não são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo impõe-se a denegação da segurança, nos termos do art. 6o, § 5o da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 267, VI, do CPC.” (
PROCESSO
200930040099, Relatora Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, julgado em 31/05/2011).

Conclui-se, portanto, que resta manifestamente ausente uma das condições da ação, vez que o direito líquido e certo alegado não se apresenta manifesto, no caso.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, mantendo a sentença nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020